Tribunal: TJPA
Processo: 0800820-64.2024.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800820-64.2024.8.14.0103

APELANTE: FRANCISCA ALVES SOUSA

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por autora idosa contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão do não recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O juízo de origem indeferiu o benefício da justiça gratuita por ausência de comprovação adequada da hipossuficiência, e, mesmo intimada, a parte autora não promoveu o recolhimento das custas no prazo legal.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da preclusão temporal da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, seria possível rediscutir a matéria em sede de apelação e, ainda, se é legítima a extinção do processo com base no art. 290 do CPC por ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. Razões de decidir
4. A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não foi objeto de recurso próprio (agravo de instrumento) e, portanto, tornou-se preclusa, nos termos do art. 507 do CPC.
5. O art. 1.015, V, do CPC dispõe que cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita pedido de justiça gratuita, o que não foi feito.
6. Verificada a inércia da parte após a intimação para recolher as custas, é legítimo o cancelamento da distribuição do feito com fundamento no art. 290 do CPC.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o pagamento intempestivo das custas não impede o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1955088/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28/04/2025).
8. Assim, não havendo recolhimento das custas e sendo definitiva a negativa da gratuidade, impõe-se a extinção sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça acarreta a preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC.
2. O não recolhimento das custas processuais no prazo legal, após o indeferimento da gratuidade, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 290 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, caput; 290; 485, I; 1.015, V; 507.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1955088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28/04/2025, DJEN 05/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800820-64.2024.8.14.0103

APELANTE: FRANCISCA ALVES SOUSA.

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada em desfavor da
ASPECIR PREVIDÊNCIA
.

A sentença objurgada (ID 28110516), determinou o cancelamento da distribuição, considerando que a parte autora não recolheu as custas judiciais:

“(...)

7-O art. 290 do Código de Processo Civil-CPC assim dispõe sobre a ausência de recolhimento de custas iniciais: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 8-Como se vê nos autos, a parte autora, não obstante intimada, não recolheu custas. Sendo assim, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

(...)

10-Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC. 11-Sem custas/despesas/honorários, nos termos do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015. 12-Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Deixo de intimar a parte requerida, uma vez que não foi ao menos citada”.

Em suas razões recursais (ID 28110517), a apelante aduz que a decisão que indeferiu a justiça gratuita não levou em conta as provas constantes no processo, que se trata de idosa e pessoa hipossuficiente.

Requer a reforma da sentença com o deferimento da justiça gratuita e prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame de mérito.

Cumpre, inicialmente, esclarecer que
a discussão atinente à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça encontra-se alcançada pela preclusão temporal
, não podendo mais ser objeto de apreciação por este órgão ad quem.

Constata-se dos autos que a pretensão da parte autora ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita foi objeto de apreciação específica e expressa pelo juízo a quo, nos termos da
decisão de Id. 28110412
, na qual, com amparo no art. 98, caput, do CPC, foi
indeferida a gratuidade jurisdicional
, em razão da insuficiência da declaração de hipossuficiência e da ausência de comprovação de renda e despesas.

Regularmente intimada
da decisão denegatória da assistência judiciária gratuita, a parte ora apelante
deixou transcorrer in albis o prazo legal para a interposição do competente recurso de agravo de instrumento
, o qual é o meio processual apropriado para insurgência contra decisões interlocutórias que versem sobre o indeferimento do pedido de justiça gratuita, conforme previsão expressa no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Ressalta-se que não há nos autos qualquer requerimento de reconsideração tempestivo ou interposição de agravo. Assim sendo, consumou-se a
preclusão temporal
, ex vi do artigo 507 do CPC, que dispõe:

Art. 507. É defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a respeito das quais se operou a preclusão.

Assim, o indeferimento da justiça gratuita não impugnado oportunamente por meio de agravo de instrumento,
preclui
, sendo inviável a rediscussão posterior do tema.

Dessa forma, não há como este Egrégio Colegiado examinar novamente a matéria, razão pela qual afasto, desde já, eventual rediscussão acerca do deferimento da gratuidade processual, por encontrar-se definitivamente preclusa.

Dessa forma, consolidado o indeferimento da gratuidade, incumbia à parte autora o cumprimento da determinação judicial de recolher as custas iniciais do processo, nos termos do despacho que fixou prazo para tanto.

Contudo, conforme certificado nos autos, a parte autora permaneceu absolutamente inerte, deixando escoar o prazo sem promover o pagamento das custas iniciais.

Diante disso, o juízo de origem proferiu sentença terminativa, sob o Id. 28110516, determinando o cancelamento da distribuição da ação, com fulcro no artigo 290 do CPC:

Art. 290.
Se o autor não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o juiz determinará o cancelamento da distribuição do feito, salvo se justificar a omissão e cumprir a providência dentro de novo prazo.

No caso vertente, a providência que incumbia à parte era
o recolhimento das custas iniciais do processo
, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita — ato essencial à constituição e desenvolvimento válido do processo.

Não obstante, no recurso de apelação, a parte recorrente alega genericamente que apresentou a documentação necessária e que a extinção do feito foi prematura e desproporcional, invocando sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente para justificar a ausência de recolhimento das custas.

Contudo, tais alegações não possuem força para infirmar a regularidade da sentença proferida, especialmente porque a decisão que indeferiu a gratuidade transitou em julgado, não podendo mais ser discutida, como já exposto.

Não é dado à parte, por meio de apelação, tentar reabrir discussão preclusa acerca do indeferimento da assistência gratuita, tampouco é admissível que se beneficie de sua própria inércia, frustrando a marcha processual.

A jurisprudência é firme no sentido de que, indeferida a justiça gratuita e não havendo o recolhimento das custas, impõe-se o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame1 . Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, questionando a omissão do julgado sobre a argumentação apresentada no agravo e a distinção dos precedentes utilizados na decisão embargada. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, determinando o prosseguimento do feito após o pagamento intempestivo das custas.II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em definir se, nos termos do art. 290 do CPC, é devido o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, mesmo que o pagamento seja realizado posteriormente.4 . Há também a questão de saber se a jurisprudência do STJ permite a convalidação do pagamento intempestivo das custas iniciais, evitando o cancelamento da distribuição. III. Razões de decidir5. O entendimento do STJ é de que o cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal .6. A jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da distribuição somente pode ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo legal sem o recolhimento das custas.7. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição, conforme precedentes do STJ . IV. Dispositivo e tese8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1 . O cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição".Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 290; CPC/2015, art. 330, IV; CPC/2015, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp n . 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017; STJ, AgInt no AREsp n . 1.060.742/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1955088 MG 2021/0233918-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

No presente caso, não se verifica nenhuma irregularidade ou desproporcionalidade na aplicação do art. 290 do CPC, tendo em vista que o processo sequer se constituiu validamente em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais — elemento indispensável à formação válida da relação jurídica processual.

Por fim, assinalo que não é necessária a intimação pessoal, nos termos do art. 290, do CPC, porque não se trata de hipótese de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes, nem de abandono da causa por mais de trinta dias por não promover o autor os atos e diligências que lhe competir (incisos II e III), mas, sim, ausência de um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação e
NEGO LHE PROVIMENTO.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em razão de não angularizada a relação jurídica processual, ante o indeferimento petição inicial e a ausência de citação da parte demandada, sendo inviável a fixação de honorários de sucumbência (AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025